Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741998-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ERIKA MARTINS DECISÃO Trata-se recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao recorrente que limitasse em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias de depósito, pertinente ao veículo apreendido, de propriedade do recorrido. Não obstante, a Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 2019.00.2.003088-5 (atualmente PJ-e n. 0003088-16.2019.8.07.0000), determinou o SOBRESTAMENTO dos processos e dos recursos pendentes, que versem sobre a matéria objeto da divergência, e que “diz respeito à legalidade ou não da cobrança de 180 diárias para liberação de veículos apreendidos pelo DETRAN/DF após a vigência da Lei n. 13.281/2016, a qual revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que limitava a cobrança a 30 diárias.” ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo até o julgamento final do referido INCIDENTE, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto